Tribunal: TJDFT
Processo: 0700623-39.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. DÍVIDA INEXISTENTE - INSCRIÇÃO ILEGÍTIMA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – PROTESTO DE TÍTULO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.

1. À luz da teoria da asserção, a legitimidade ad causam deve ser apreciada conforme o exposto na petição inicial. No caso, manifesta a legitimidade de empresa que, na condição de mandante, envia título de crédito para cobrança pelo banco mandatário, que resulta no protesto do título e consequente inclusão nos cadastros de inadimplentes. A verificação da efetiva responsabilidade pela reparação dos danos, momento em que será analisada eventual culpa de terceiro, é matéria a ser analisada no mérito. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.

2. Pela teoria finalista aprofundada ou teoria finalista mitigada considera-se consumidor tanto a pessoa que adquire para uso pessoal quanto os profissionais liberais e pequenas empresas que se utilizam de insumos para a sua atividade de produção ou prestação de serviços, desde que comprovado o seu estado de hipossuficiência e vulnerabilidade, técnica, jurídica ou econômica (Acórdão n.1157627, 20180110097354APC, Relator: SILVA LEMOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/02/2019, Publicado no DJE: 19/03/2019. Pág.: 513/519). No caso, aplicável o Código de Proteção e Defesa do Consumidor ao comerciante de pequeno porte, diante da sua situação de vulnerabilidade técnica e jurídica.

3. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.

4. In casu, narra o autor que teve seu nome incluído nos cadastros de inadimplentes em decorrência de protesto de título de dívida que não reconhece. A sentença julgou procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade da dívida e para condenar o réu no pagamento de indenização por danos morais, o que acarretou a apresentação do presente recurso.

5. A despeito das alegações recursais, o réu não trouxe aos autos quaisquer provas ou indícios de que o autor tenha realizado compra de produtos em seu estabelecimento ou que tenha com ele realizado algum negócio jurídico, não se desincumbindo, assim, de seu ônus processual no caso concreto, na medida em que não provou minimamente a origem da dívida ou a contraprestação de serviços. Ao contrário, verifica-se que a inexistência da dívida foi reconhecida pelo próprio réu, uma vez que tentou cancelar o protesto indevido junto ao banco. Dessa forma, a declaração de inexistência da dívida é medida que se impõe.

6. Constata-se que foi comprovado o protesto de título referente a dívida inexistente (ID 17545408 - Pág. 1), o que acarretou a consequente inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes (ID 17545915). É certo que o protesto indevido caracteriza, por si só, dano in re ipsa, pois prescinde de prova do dano moral, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato (AgInt no AREsp 858.040/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 09/05/2017).

7. Neste contexto, o protesto de título de dívida inexistente e a consequente inscrição do nome da empresa em cadastro de proteção ao crédito revela falha na prestação do serviço que dá ensejo à indenização por dano moral na modalidade in re ipsa, nos termos do art. 14 do CDC.

8. Os vários e-mails trocados entre o réu e o Banco Santander indicam que o requerido tentou dar baixa na cobrança do título e cancelar o protesto, entretanto, a violação do direito da personalidade ocorreu em momento anterior, uma vez que o nome do autor foi negativado em decorrência de protesto de dívida inexistente (ID 17545931 - Pág. 1/24).

9. Em conformidade com o art. 26 da Lei no 9.492/97, a baixa do protesto regularmente lançado é faculdade de qualquer das partes, credor ou devedor, que nela tenha interesse, devendo a parte interessada arcar com as custas cartorárias pelo protesto. No caso, patente o equívoco da empresa ré ao enviar título de crédito para cobrança pelo Banco Santander, o qual promoveu o seu protesto como mandatário. Assim, a responsabilidade pelo cancelamento do protesto recai sobre a empresa ré, sendo que, eventual responsabilidade do Banco Santander perante o réu deverá ser apurada em processo específico.

10. Noutra via, não há que se falar em morosidade do autor em promover o cancelamento do protesto, pois, além de tal ato implicar pagamento de emolumentos, o protesto não foi legítimo, visto que realizado com lastro em dívida inexistente, e neste caso é do responsável pelo apontamento a responsabilidade pela baixa respectiva.

11. O valor da indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque impossível a quantificação tabelada da dor presumida da vítima por violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo, posto que impossível de equiparação econômica, bem como, ainda, visa a punir a conduta do agente causador do dano, a fim de lhe imprimir efeito pedagógico para que a conduta impugnada não torne a se repetir.

12. No caso, necessário considerar que o título foi protestado em 08/10/2018 e que não tinha sido cancelado até a data do ajuizamento da ação (ID 17545408 e 17545915). Assim, atento às diretrizes acima elencadas, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais fixado na sentença de R$ 4.000,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.

13. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.

14. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

15. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.